Tribunal: TJBA
Processo: 8053217-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053217-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE FORMULA ALPHA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

AGRAVADO: ALMIR JOSE POLITO e outros

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ÔNUS DAS EXECUTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelas executadas em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de dilação de prazo, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixou a multa de 10% e determinou a penhora de valores.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de encaminhamento dos autos para a contadoria judicial, quando as executadas apresentaram apenas pedido de dilação de prazo para averiguação dos cálculos apresentados pelos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 524, §2º, do CPC, o magistrado, discricionariamente, poderá designar perícia contábil, quando houver necessidade de averiguar o acerto de cálculos na fase de cumprimento de sentença.

4. De forma complementar, o art. 525, §§4º e 5º, do CPC, dispõe que cabe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar o valor que entende correto, com a respectiva planilha de cálculo.

5. No caso, as executadas não cumpriram a disposição legal, deixando de indicar o valor que entendiam correto, além disso, não suscitaram equívocos concretos nos cálculos, solicitando apenas dilação de prazo ou encaminhamento para a contadoria contábil sem qualquer justificativa plausível.

6. Acrescente-se, ainda, que, embora aleguem complexidade nos cálculos, a discussão genérica se reputa apenas às datas e aos índices aplicáveis na correção monetária e nos juros, critérios que foram devidamente apontados no título judicial e observados pelos recorridos em sua planilha de cálculos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053217-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes SPE FORMULA ALPHA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros e como agravados ALMIR JOSE POLITO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.